Tribunal: TJES
Processo: 5003560-56.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003560-56.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAULO SIMONASSI TORRES

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. JUROS. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tendo em vista que nas razões recursais o apelante apresenta sua irresignação quanto ao prazo de entrega do bem, verifico que não está caracterizada a ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. Acerca da alegada nulidade da CDA, destaco não merecer acolhida a tese da apelante, eis que, examinando o arcabouço documental dos autos, constato na referida CDA o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional.

3. A jurisprudência é firme no sentido de que a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, cabendo ao sujeito passivo ou ao terceiro interessado a apresentação de prova inequívoca capaz de ilidi-la.

4. A cobrança cumulada de juros de mora, multa e correção monetária provém de imposição legal, encontrando-se a Fazenda Pública adstrita ao princípio da legalidade.

5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de Apelação para, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SAULO SIMONASSI TORRES
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que julgou improcedentes os embargos opostos contra a execução fiscal nº 5002301-02.2016.8.08.0024, promovida pelo
MUNICIPIO DE VITORIA,
condenando o embargante, ora apelante, também ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão de estar a parte amparada pela gratuidade da justiça (ID 5189935).

Em suas razões (ID 2567902) o apelante sustentou, em síntese: i) Excesso de formalismo no processo administrativo que antecedeu a lavratura da CDA, devendo ser reconhecida a nulidade desta; ii) subsidiariamente a necessidade de abatimento do
quantum
aceito pela comissão de gerenciamento e fiscalização do Município apelado; e iii) exorbitância dos juros moratórios.

Contrarrazões do Município no ID 5189940 onde pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pela manutenção do julgado.

É o sucinto relatório. Ao julgamento.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Através das contrarrazões, o apelado alega violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que o apelante não teria impugnado os fundamentos da sentença, somente repetindo os mesmos argumentos apresentados na exordial.

Não obstante, verifico que o recurso manejado está devidamente embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma do
decisum
hostilizado não sendo, portanto, possível visualizar a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. JUROS DE FASE DE OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONTRUTORA QUE SE ENCONTRA EM MORA APÓS A DATA APRAZADA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1.
A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. Preliminar rejeitada.
2. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. 3. Considerando que a construtora faz parte da relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e a parte consumidora, sendo, inclusive, a destinatária dos repasses dos valores financiados pelo promitente comprador, deve, sim, suportar o adimplemento das despesas com a taxa de evolução de obra por ser a única responsável pelo atraso da entrega do empreendimento. 4. Permitir a incidência isolada da multa em face da construtora morosa não teria o efeito indenizatório que se busca conferir à pena contratual, desvirtuando sua finalidade. 5. Não havendo situação excepcional que extrapolasse os limites do mero dissabor cotidiano e ocasionasse efetiva lesão à parte, não há que se falar em ocorrência de danos morais. 6. O montante a ser restituído a partir de 03/11/2015 deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso ilegal, pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). 7. Recurso de Fernanda Silva de Barros desprovido. Recurso de MRV Engenharia e Participações S. A. Parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES; AC 0005923-05.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022) (g.n.)

DIREITO CIVIL - DIREITO CONSUMERISTA - INDFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NO MÉRITO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONTAGEM DE GUARDA-ROUPA - DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CARÁTER DÚPLICE - PEDAGÓGICO E PUNITIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ tem firme posicionamento no sentido de que cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. 2.
Se os argumentos contidos no recurso de apelação, se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 24140350968, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017) (g.n.)

Assim, tendo em vista que nas razões recursais o apelante apresenta sua irresignação quanto aos fundamentos utilizados na lavratura da CDA executada e defende, subsidiariamente necessidade de redução de seu valor, verifico que não está caracterizada a ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SAULO SIMONASSI TORRES
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que julgou improcedentes os embargos opostos contra a execução fiscal nº 5002301-02.2016.8.08.0024, promovida pelo
MUNICIPIO DE VITORIA,
condenando o embargante, ora apelante, também ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão de estar a parte amparada pela gratuidade da justiça (ID 5189935).

Em suas razões (ID 2567902) o apelante sustentou, em síntese: i) Excesso de formalismo no processo administrativo que antecedeu a lavratura da CDA, devendo ser reconhecida a nulidade desta; ii) subsidiariamente a necessidade de abatimento do
quantum
aceito pela comissão de gerenciamento e fiscalização do Município apelado; e iii) exorbitância dos juros moratórios.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade passo à análise da questão em debate e, de forma a facilitar o entendimento dos demais pares, faço um breve escorço fático do fato gerador da CDA nº 4338/2016
.

Colhe-se dos autos que, por meio do procedimento administrativo nº 1784765/2004, o apelante buscou solicitação de auxílio pela Lei Rubem Braga (nº 3.730/91) para a gravação de um CD de autoria própria.

A Comissão Normativa estabelecida pelo Município aprovou o projeto do apelante, o qual recebeu os incentivos por meio dos bônus nº 06210, 06211, 06213, 06214, 06215 e 06226, os quais totalizaram valor total de R$ 17.939,10 (dezessete mil, novecentos e trinta e nove reais e dez centavos), em 18/07/2005.

A Comissão da Tomada de Contas designada somente admitiu couma nota fiscal no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), dentre as contas apresentadas pelo apelante no prazo estabelecido, concluindo pela inconclusão tempestiva do projeto, razão pela qual notificou a parte autora para restituição integral do recurso repassado e, diante do inadimplemento, foi gerada a CDA nº 4338/2016, no montante apurado pela Comissão da Tomada de Contas Especial, ora impugnada nos autos, após a rejeição da defesa apresentada pelo embargante no processo administrativo instaurado (ID’s 5189853/5189866).

Assim, restou incontroverso que a CDA lavrada decorreu do fato de que a prestação de contas do apelante, referente aos créditos recebidos do Município por meio de incentivo da Lei Municipal nº 3730/91, foi considerada incompleta e intempestiva, não podendo receber aprovação do ordenador de despesa uma vez que finalizada apenas em outubro de 2017, quando o prazo estabelecido era de 15/12/2004 a 14/12/2006.

Embora sustente o apelante que os objetivos advindos dos bônus concedidos pela Administração foram alcançados, apesar do atraso, devendo a CDA ser anulada vez que calcada em formalidade irrazoável, bem como por violação ao princípio da finalidade pública, tal como a Julgadora de origem entendo que não é o caso de formalismo, mas sim de legalidade.

O apelante recebeu um benefício do Município para a realização de um projeto por ele apresentado, e só o concluiu mais de 10 (dez) anos após o prazo estabelecido para sua conclusão, sem apresentar qualquer motivo razoável para tal, ou mesmo comprovar qualquer anuência do ente público a dilação de prazo.

A Lei 3730/91, que instituiu o “Projeto Cultural Rubem Braga” estabelece expressamente em seu art. 3º., inciso IX, alíneas “a” e “d” que:

“[...]

IX -

Inadimplente: o empreendedor cultural, assim declarado na forma prevista em Decreto, que:

a) não apresentar a comprovação da regularidade financeira/fiscal
no prazo exigido pela Lei ou pelo órgão competente
;

(...)

d) tiver a prestação de contas reprovada;
[...]” (sublinhei)

Também se pode colher da mencionada legislação:

“[...] Art. 11 (...)

§2º A reprovação ou a não apresentação da prestação de contas dos recursos provenientes desta Lei implicará nas penalidades previstas no art. 13 desta Lei.

(...)

Art. 13. Constituem infrações e respectivas penalidades:

I -
descumprir prazos
, especificações técnicas ou financeiras,
sem a prévia autorização da Secretaria Municipal de Cultura
[...]”
(sublinhei)

Assim, resta evidente que qualquer dilação do prazo para conclusão do projeto dependeria de
prévia
autorização da Secretaria Municipal de Cultura, o que não ocorreu, embora a delonga de mais de 10 (dez) anos na conclusão do projeto, não havendo de se falar em mácula na CDA.

Registro também que, tal como a Julgadora
a quo,
não vislumbro motivação hábil para que a cobrança prossiga apenas quanto ao montante da diferença entre o benefício concedido (R$ 17.939,10) e o
quantum
aceito pela Comissão (R$ 8.000,00) no momento da prestação de contas, quando o projeto ainda se encontrava inacabado, haja vista que o bônus concedido foi para a concretização do projeto cultural na forma e tempo inicialmente apresentados, não sendo possível um desmembramento dos atos praticados.

Mesmo a eventual contratação ou aquisição de bens ou serviços tidos como acessórios e preparatórios à concretização do projeto, quando não entregue o objeto fim, são inservíveis ao Projeto Cultural e, por conseguinte, à Administração, posto que não atinge ao fim ao qual se destina, permanecendo, assim, a necessidade do ressarcimento em sua integralidade.

Examinando o arcabouço documental dos autos, constato na referida CDA o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional, quais sejam:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I – o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV – a data em que foi inscrita;

V – sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Além disso, a jurisprudência é firme no sentido de que a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, cabendo ao sujeito passivo ou ao terceiro interessado a apresentação de prova inequívoca capaz de ilidi-la.

Nesse sentido:

Nos termos do artigo 204, do Código Tributário Nacional, e no artigo 3º, da Lei nº 6.830/80, a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, passível, contudo, de ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200070900, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 23/04/2021)

Registro ainda que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “
em razão da execução fiscal ser lastreada em certidão de dívida ativa, é ônus da parte executada afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo”
. (AgInt no REsp n. 1.816.238/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 24/10/2019)

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acerca da alegada nulidade da CDA, destaco não merecer acolhida a tese da apelante, eis que, examinando o arcabouço documental dos autos, constato na referida CDA o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional. 2. Além disso, a jurisprudência é firme no sentido de que a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, cabendo ao sujeito passivo ou ao terceiro interessado a apresentação de prova inequívoca capaz de ilidi-la. 3. Assim, considerando que a apelante se limita a alegar a insuficiência probatória das autuações, se abstendo de trazer aos autos documentos capazes de ilidir a presunção de veracidade da CDA, revela-se escorreita a r. sentença proferida na origem. (Data: 05/Oct/2022 - Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 5001792-07.2021.8.08.0021 - Magistrado: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

QUARTA C MARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003147-14.2019.8.08.0024 APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA (ES) RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INDICAÇÃO DA ORIGEM E DA NATUREZA DO DÉBITO. ALEGAÇÃO AFASTADA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Execução Fiscal é lastreada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2833/2017, a qual consta os Termos de Inscrição, a data da inscrição, a origem do débito, e ainda anexo descrevendo a natureza do tributo, conforme documento id 2113887 – págs. 107-113. 2. Nos termos do art. 3º, da Lei n.º 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, “a Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”, cabendo ao executado produzir prova para ilidir a referida presunção. 3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “em razão da execução fiscal ser lastreada em certidão de dívida ativa, é ônus da parte executada afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo”. (AgInt no REsp n. 1.816.238/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 24/10/2019). 4. Sentença mantida. Recurso desprovido.(Data: 28/Sep/2022 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5003147-14.2019.8.08.0024 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Infração Administrativa)

Desta feita, considerando que o apelante se absteve de trazer aos autos documentos capazes de ilidir a presunção de veracidade da CDA, revela-se escorreita a r. sentença proferida na origem, inclusive quanto aos juros.

A legislação pertinente é incisiva ao estabelecer a incidência de juros no caso em debate. A Instrução Normativa TC nº 32/2014, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, estabelece em seu art. 11,
in verbis
:

Art. 11 Os débitos apurados serão corrigidos monetariamente pelo índice de atualização dos créditos tributários do Estado do Espírito Santo e acrescidos de juros de mora, nos termos do parágrafo único do artigo 150, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, capitalizados de forma simples, a partir da data do evento, quando conhecida, ou da data de ciência do fato pela Administração nos demais casos.

Parágrafo único. Nos casos de omissão no dever de prestar contas, de não aplicação ou de desvio de recursos repassados mediante convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere, a incidência dar-se-á a contar da data do recebimento do recurso.

No mesmo sentido o artigo 2º, §2º da Lei 6830/80 e o parágrafo único do artigo 150 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, estabelecem que:

Lei 6830/80 (...)

Art. 2º (...)

§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (...)

Art. 150. A multa e o débito imputados em decisão do Tribunal de Contas serão atualizados com base na variação de índice oficial adotado pelo Estado para atualização dos créditos da Fazenda Pública.

Parágrafo único. Os juros de mora incidentes sobre o débito e a multa atualizados monetariamente serão cobrados à taxa de um por cento ao mês ou fração.

Não logrou, portanto, êxito o Apelante em afastar a incidência dos juros na forma discriminada na memória de cálculo apresentada pelo Apelado.

Sobre o tema trago os precedentes recentes que seguem:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INMETRO. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO METROLÓGICA. CDA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACOMPANHANDO A INICIAL DE EXECUÇÃO FISCAL. MULTA MORATÓRIA DE 20%. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO VERIFICADO. LEGALIDADE DA COBRANÇA CUMULADA DE JUROS E MULTA DE MORA. I. Verifica-se da CDA que dela constam os elementos exigidos legalmente para a identificação do crédito executado, nos termos do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80, não sendo obrigatória a instrução da execução fiscal com a cópia integral do processo administrativo em que apurado referido crédito. II. Consoante o disposto no inciso XIII, do art. 7º, do Estatuto da OAB, é direito de todo Advogado o acesso ao procedimento administrativo perante a repartição pertinente, não havendo nos autos qualquer prova de que houve negativa de vista ou mesmo de obtenção de cópia. Precedentes desta E. Turma. III. Não tendo sido acostada aos autos cópia do processo administrativo que embasou a CDA, resta prejudicada a análise da alegação da apelante de que não foi intimada/notificada acerca da existência desse procedimento administrativo. lV. Na CDA em tela consta como fundamentação legal da multa moratória. art. 37-A da Lei nº 10.522/02, incluído pela Medida Provisória nº 449/08, convertida na Lei nº 11.941/09 c/c o art. 61 da Lei nº 9.430/96. V. Jurisprudência pacífica no sentido de não ser confiscatória a multa moratória de 20% (STJ, Segunda Turma, RESP 1.702.457/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, j. 21.11.2017, DJe 19.12.2017). VI. No tocante à cumulatividade, dispõe o artigo § 2º, do art. 2º da Lei n. 6.830/80 que a dívida ativa da Fazenda Pública abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em Lei. Ressalte-se que também no art. 37-A da Lei nº 10.522/02 há disposição nesse sentido, como se vê da leitura desse dispositivo legal acima transcrito. VII. A cobrança cumulada de juros de mora, multa e correção monetária provém de imposição legal, encontrando-se a Fazenda Pública adstrita ao princípio da legalidade. VIII. Recurso de apelação da embargante improvido. (TRF 3ª R.; ApCiv 0004961-31.2016.4.03.6134; SP; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva; Julg. 23/04/2024; DEJF 12/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ICMS. BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE. A exceção de pré-executividade é incidente processual de defesa do executado e, ainda que não possua previsão legal, sua utilização encontra amparo na jurisprudência e na doutrina, desde que se limite às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça. Não há nulidade da CDA quando comprovado o preenchimento dos requisitos formais básicos do art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/80 e art. 202, III, do CTN, com indicação detalhada dos valores devidos e da forma de incidência dos juros moratórios. (TJMG; AI 2484238-10.2023.8.13.0000; Sétima Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Magid Nauef Láuar; Julg. 21/05/2024; DJEMG 24/05/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO. ICMS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA LIMITADOS À TAXA SELIC. REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 13.918/09 PARA A INCIDÊNCIA DOS REFERIDOS ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS DE MORA CALCULADOS COM FUNDAMENTO NA LEI ESTADUAL Nº 16.497/17. PRETENSÃO DA PARTE EXECUTADA AO ACOLHIMENTO DO REFERIDO INCIDENTE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Incidência de juros de mora, sobre o débito tributário em questão, fundamentada na Lei Estadual nº 16.497/17, que alterou o artigo 96 da Lei Estadual nº 6.374/89. 2. Juros de mora de 1%, sobre o valor devido, na hipótese de fração de mês, nos termos do artigo 96, § 1º, 2, da Lei Estadual nº 6.374/89. 3. Aplicação de juros de mora, no caso concreto, de acordo com a Taxa SELIC, mediante a aplicação da Lei Estadual nº 16.497/17, regulamentada por meio do Decreto Estadual nº 62.761/17. 4. Ausência de comprovação, no caso concreto, da aplicação da Lei Estadual nº 13.918/09. 5. Presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo, não ilidida, de plano. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 7. Exceção de pré-executividade à execução fiscal, oferecida pela parte executada, rejeitada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Decisão, recorrida, ratificada. 9. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido. (TJSP; AI 2122988-52.2024.8.26.0000; Ac. 17910600; Santana de Parnaíba; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Francisco Bianco; Julg. 20/05/2024; DJESP 23/05/2024; Pág. 1875)

Conclui-se portanto que, devido ao não cumprimento dos prazos de execução do projeto e incompleta prestação de contas, correta a sentença que concluiu pelo desprovimento dos embargos dada a necessidade da devolução dos recursos ao Erário, devidamente atualizados, não logrando êxito o embargante/apelante em demonstrar qualquer irregularidade ou nulidade apta a afastar a legalidade da inscrição do débito em dívida ativa.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, MAJORO os honorários advocatícios de sucumbência em 5% (cinco por cento), suspendendo, todavia, a exigibilidade, por estar o apelante amparado pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar